Tribunal: TJDFT
Processo: 0739439-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739439-93.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NOSSA PRAIA MUSIC LTDA - ME RECORRIDO: BRUNA FALEIRO SANTORO D E C I S Ã O Os advogados da autora comunicaram a renúncia ao mandato no dia 04/06/2020 (ID 16567869). Tendo em vista que, durante os 10 dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo (art. 112 do CPC), aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Após, sem manifestação das partes, certifique-se o trânsito em julgado e remeta o processo à origem. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w